Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO MAVENCLAD (CLADRIBINA). MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 465/2021. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que condenou plano de saúde a custear o medicamento de Mavenclad (Cladribina), sob alegação de que referido procedimento não estaria previsto no rol da ANS tampouco seria indicado para o tratamento da moléstia que acomete a autora.
2. Relatório médico assinado por médica neurologista/neuroimunologista apresentando os seguintes dados: (i) evolução do quadro clinico; (ii) a patologia que acomete a autora: Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente - CID10: G35; (iii) expressa indicação médica do medicamento necessário para tratamento da doença que afeta a autora: Mavenclad (Cladribina); (iv) as peculiaridades do caso concreto; (v) a resistência e os efeitos colaterais persistentes e incapacitantes de outro fármaco; e (vi) a necessidade do medicamento para evitar o agravamento da doença.
3. A jurisprudência do TJDFT, mesmo reconhecendo a ausência de previsão do procedimento reclamado no rol da ANS tem condenado a operadora de plano de saúde a custear o medicamento MAVENCLAD (Cladribina) para o tratamento de esclerose múltipla.
4. Negou-se provimento ao apelo.